Tribunal: TJMT
Processo: 1072937-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072937-05.2023.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: FERNANDA NASCIMENTO VIEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 19 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MOTIVO TÉCNICO OPERACIONAL DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de pretensão indenizatória na qual a autora aduziu que adquiriu passagem aérea com itinerário Campinas-SP á Cuiabá-MT. Contudo, em razão de alterações inesperadas, chegou ao destino final com mais de 19 (dezenove) horas de atraso, razão pela qual pleitearam indenização por danos morais.
2- A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), contra a qual se insurge a empresa aérea, ao argumento de que o atraso decorreu por motivos técnicos operacionais da aeronave cidade de Campinas, o que configura caso de força maior, excludente de responsabilidade civil.
3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, bem como o ônus da prova das alegações trazidas pela parte adversa (art.6o, inciso VIII do CDC).
4- O atraso/cancelamento de voo, que provoca o embarque do consumidor diversas horas depois do previsto originariamente, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
5- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, conclui-se pela existência de falha da prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelas partes consumidoras.
6- . O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia arbitrada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso (19 horas).
7- No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NO TRECHO DE IDA E DE PROBLEMA OPERACIONAL NO TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. ATRASO DE MAIS DE DEZ HORAS TANTO NO TRECHO DE IDA COMO NO DE VOLTA PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reclamante, ora Recorrida, adquiriu junto à requerida passagens aéreas, ida e volta, referente ao trecho Cuiabá-MT – Natal/RN, saindo dia 30/12/2022 e voltando 06/01/2023. Eis o itinerário: IDA: CGB (17h30) – GRU (20h40) / GRU (22h05) – REC (01h05) / REC (2h35) – NAT (3h35)VOLTA: NAT (14h55) – REC (15h55) / REC (17h30) – BSB (20h15)/BSB (20h55) – CGB (21h40).Contudo, o voo da ida sofreu a seguinte alteração: IDA: CGB (16h50) – CNF (19h55) / CNF (21h25) – NAT (00h10).Narra que, após chegar ao aeroporto de Confins, o voo com destino a Natal/RN foi cancelado, por motivo de manutenção na aeronave, sendo reacomodada no voo que partiu no dia seguinte, chegando a Natal/RN às 10h41min do dia 31/12/2022. Desta forma, chegou ao destino com 10h31min de atraso em relação ao voo contratado/alterado.
Em relação ao trecho da volta, o voo também foi cancelado e a passageira chegou ao destino final às 11h20min do dia 07/01/2023, com atraso de 13h40min.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. A empresa aérea sustenta, em suas razões recursais, que o cancelamento do voo se deu em razão da impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região foi atingida por condições meteorológicas adversas e, para comprovar, acostou imagem do METAR referente ao dia 31/12/2022.
4. Em que pese às alegações da empresa Recorrente, verifico que deixou de comprovar a ocorrência de mau tempo no dia do voo de ida da Reclamante, a saber, dia 30/12/2022 - trecho CNF (21h25) – NAT (00h10), como também deixou de comprovar o problema “operacional” que ensejou o cancelamento do trecho de volta “BSB/CGB”, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.
5. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pela consumidora, que resultou em um atraso de 10h31min no trecho de ida e de 13h40min no trecho de volta, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.
6. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito - Relator(N.U 1002483-86.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
8- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido.
10- Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072937-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 000.338.781-02 (RECORRIDO), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024